Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-40.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL (SCR). RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADA. DÉBITO INEXISTENTE. APONTAMENTO INDEVIDO DO NOME DO AUTOR NO SCR/BACEN. EXCLUSÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial apenas para decretar a rescisão do contrato existente entre as partes, descrito na inicial; declarar a inexigibilidade dos respectivos valores em aberto e de quaisquer outros vinculados ao nome do demandante e ao contrato descrito na inicial e na contestação, bem como para determinar que o requerido proceda à exclusão definitiva da anotação/restrição creditícia existente em nome da parte autora, referente ao contrato ora em discussão, inclusive junto ao SCR – Sistema de Informações de Crédito do BACEN.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu que fosse determinada a exclusão do seu nome do SISBACEN/SCR; a condenação da parte requerida na obrigação de fazer consistente em “retirar” a dívida registrada no SISBACEN/SCR e ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Informou que em abril de 2024, tentou fazer um crediário no comércio local, entretanto, sua solicitação não foi aprovada. Alegou que tentou realizar outras linhas de crédito, também, sem êxito, oportunidade em que, ao acessar o portal do Banco Central, constatou que havia uma negativação devido uma dívida em aberto na instituição financeira requerida. Sustentou desconhecer o débito, uma vez que nunca contratou os serviços da requerida. Ajuizou a presente ação, a fim de ser indenizado pelos danos suportados.
3. Recurso da parte autora: O autor apresentou recurso tempestivo e adequado à espécie, contudo, intimado para comprovar a situação de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo (ID 63868998), deixou o prazo transcorrer em branco (ID 64138178), caracterizando a deserção do recurso. Recurso do autor não conhecido. Recurso da parte requerida: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63865415). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a instituição financeira argui, em preliminar, de nulidade da sentença, ante o julgamento extra petita no que concerne a determinação de rescisão do contrato e a declaração de inexistência do débito, pedidos estes que não foram requeridos na inicial. Afirma que, ao contrário do alegado pelo autor, as partes possuem relação jurídica, porquanto há três contas bancárias vinculadas ao CPF do recorrido, cujos extratos bancários demonstram que elas são alvo de movimentações, inclusive recentes, e em 2019, o recorrido fez um empréstimo com o recorrente. Alega que, embora não tenha apresentado o contrato de abertura de conta, não há nem como saber se a negativa de crédito foi em razão das informações prestadas pelo recorrente ao Banco Central. Apontou a ausência de prova mínima a respeito, além de o relatório do SCR mostrar inúmeras anotações feitas por outras instituições financeiras. Sustenta não ser possível o cumprimento da determinação de exclusão definitiva da anotação no SCR, porquanto a hipótese em apreço não retrata nenhum negócio fraudulento e o próprio Banco Central esclarece que, mesmo diante dos pagamentos, o sistema não limpa o histórico, mantendo o registro da dívida por cinco anos, com amparo no intercâmbio de informações entre instituições financeiras autorizado pela Lei Complementar no 105/2001. Defende a ausência de irregularidade na conduta da parte recorrente. Requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à regularidade do débito lançado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR.
6. Preliminar de nulidade da sentença. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso em exame, o autor defende desconhecer o débito que ensejou o registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, uma vez que não contratou o serviço de empréstimo com a recorrente, de forma que a inscrição do seu nome no referido sistema foi irregular. Nesse quadro, ainda que não tenha havido pedidos expressos, a procedência do pleito culminaria na rescisão do contrato e na declaração de inexistência de dívida inscrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por se tratarem de decorrência lógica dos pedidos formulados na inicial. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) apresenta natureza de cadastro restritivo de crédito. Em que pese não se confundir com os bancos de dados de cadastros de inadimplentes, por possuir informações positivas sobre a capacidade de pagamento do consumidor, também contém informações negativas, como ocorre nos cadastros de inadimplentes, afetando a oferta de crédito ao consumidor. Dessa forma, os débitos indevidamente inscritos no aludido sistema são aptos a impactar a aquisição de crédito pelos consumidores.
9. Dos relatórios do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central que instruíram a inicial, verifica-se que a instituição financeira recorrente efetuou registro no SCR do BACEN, no qual, embora não seja referido o número do contrato, constou tratar-se de “empréstimos”, na modalidade “outros empréstimos”, sendo a primeira anotação verificada em 03/2019 (ID 63865388, p. 74).
10. No caso, em que pese a afirmação da recorrente que, em 2019, o recorrido celebrou um contrato de mútuo com a instituição bancária requerida, não juntou aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a relação contratual alegada. Na hipótese, também não demonstrado nos autos que a parte autora possuía obrigação em prejuízo perante a ré, no valor de R$ 1.784,96, nos meses setembro, outubro e novembro de 2023 (ID 63865388 - Pág. 7, 9, 12) aptos a ensejar o registro em debate, conforme apontamentos contidos no SCR.
11. Nesse quadro, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem do apontamento, tampouco a validade da restrição impugnada (art. 373, inc. II do CPC). Portanto, comprovada a existência inscrição ou registro indevido, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito que gerou o registro e a exclusão dele do referido sistema, conforme determinado na sentença.
12. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte requerida: Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.